Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-69.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007812-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JANDILSON ANSELMO GONCALVES - CPF: 021.000.321-94 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.819.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 537.772.551-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007812-69.2020.8.11.0042

APELANTE: JANDILSON ANSELMO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção ativa (art. 157, § 2º, II e VII, e art. 333, ambos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal observou as formalidades do art. 226 do CPP e se, desconsiderado o ato viciado, subsistem provas independentes aptas a demonstrar a autoria do roubo majorado; (ii) saber se há prova judicializada segura quanto ao oferecimento de vantagem indevida a agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial não atendeu às exigências do art. 226 do CPP, inexistindo comprovação de prévia descrição detalhada das características físicas dos suspeitos nem de alinhamento com pessoas semelhantes, o que compromete sua validade.

4. A orientação consolidada nos Tribunais Superiores estabelece que o reconhecimento irregular não pode fundamentar condenação, ainda que confirmado em juízo, salvo se corroborado por provas autônomas e não contaminadas.

5. O depoimento judicial da vítima revelou fragilidade na identificação, pois declarou não ter visualizado atentamente os agentes no momento da abordagem, limitando-se a descrição genérica, sem elementos individualizadores seguros.

6. Os policiais ouvidos em juízo não apresentaram recordação firme e individualizada dos fatos, tampouco identificaram com segurança o acusado como autor do roubo ou como responsável pelo oferecimento da vantagem indevida.

7. A desclassificação para o crime de receptação mostra-se inviável em grau recursal, por implicar modificação do suporte fático da denúncia, sem o devido aditamento, em afronta ao princípio da correlação e à Súmula 453 do STF.

8. Quanto à corrupção ativa, as divergências entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo, aliadas à ausência de confirmação segura sob o contraditório, impedem a formação de juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para absolver o acusado das imputações, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal, impedindo sua utilização como fundamento exclusivo da condenação, salvo se existirem provas autônomas e independentes. 2. A condenação penal exige prova judicializada robusta e harmônica, impondo-se a absolvição quando remanesce dúvida razoável quanto à autoria."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 226, 384 e 386, VII; CP, arts. 157, § 2º, II e VII, e 333.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 206.846/SP; STJ, HC 598.886/SC; STJ, Tema 1.258; STF, Súmula 453.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007812-69.2020.8.11.0042

APELANTE: JANDILSON ANSELMO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jandilson Anselmo Gonçalves, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção ativa (art. 157, § 2º, II e VII, e art. 333, ambos do CP).

Em suas razões, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando, quanto ao roubo majorado, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e a ausência de provas autônomas de autoria, o que inviabiliza a condenação à luz do princípio do
in dubio pro reo
. No tocante à corrupção ativa, afirma inexistir prova judicializada do oferecimento de vantagem indevida, pugnando igualmente pela absolvição.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela desclassificação, de ofício, da conduta de roubo majorado para receptação simples e pela absolvição da imputação do crime de corrupção passiva.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007812-69.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado,
Jandilson Anselmo Gonçalves,
a prática
dos crimes de roubo majorado e corrupção ativa
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

[...] FATO 01 (ROUBO MAJORADO):

Consta do incluso caderno policial que, no dia 20/12/2020, por volta das 11h, em via pública, nas proximidades da Rodoviária de Cuiabá, os DENUNCIADOS JANDILSON ANSELMO GONÇALVES e JOSIEL DELGADO DE FREITAS FILHO, em concurso de pessoas, subtraíram coisa móvel alheia, consistente em um aparelho celular Xiomi Redmi 9A, da vítima Carlos Francisco de Oliveira, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca (faca).

FATO 02 (CORRUPÇÃO ATIVA):

Os autos revelam, ainda, que no mesmo dia, por volta das 15h, o DENUNCIADO JANDILSON ANSELMO GONÇALVES ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício, ao oferecer o referido aparelho celular aos policiais militares que fizeram sua abordagem, a fim de que deixassem de lavrar o flagrante de ambos os DENUNCIADOS.

Restou apurado que, no dia dos fatos, a Guarnição da VTR 7939 estava realizando rondas pelas proximidades do Morro da Luz em Cuiabá quando visualizou dois indivíduos moradores de rua em atitudes suspeitas. Ao realizar a abordagem, foi localizado um celular Xiomi Redmi 9A na posse do DENUNCIADO JOSIEL DELGADO DE FREITAS FILHO, que não soube informar a origem do aparelho. Ato contínuo, o DENUNCIADO JANDILSON ANSELMO GONÇALVES ofereceu o citado aparelho celular aos policiais militares para serem liberados do flagrante.

Em consulta, o serviço policial constatou que o celular era produto de roubo ocorrido naquele mesmo dia no período matutino, identificando a vítima como CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA.

A vítima compareceu ao órgão policial e reconheceu os suspeitos como os autores do delito de roubo, os quais, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram seu aparelho celular enquanto caminhava em via pública próximo à rodoviária de Cuiabá, por volta das 11h.

O aparelho celular foi avaliado no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 62.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

1.1 Materialidade

A materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos prestados em delegacia e pelas diversas provas documentais constantes nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor do acusado (ID 46631798); Boletim de Ocorrência nº 2025.33123 (ID 46631804); bem como por meio de prova testemunhal colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais confirmam o teor das provas produzidas durante o Inquérito Policial.

1.2 Autoria

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face ao arcabouço probatório aviado durante a persecução penal.

[...]

Verifica-se, assim, que o processo buscou apurar o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 333, ambos do Código Penal.

Dessa maneira, tocante à alegação defensiva de insuficiência probatória quantos aos delitos ora apurados, tenho que não merece acolhimento.

No que tange ao crime de roubo (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP), a prova é firme e convergente. Restou apurado que, em 20/12/2020, por volta das 11h, nas proximidades da rodoviária de Cuiabá, o acusado JANDILSON ANSELMO GONÇALVES, em concurso de pessoas com JOSIEL DELGADO DE FREITAS FILHO, subtraiu o aparelho celular da vítima Carlos Francisco de Oliveira, mediante grave ameaça com o uso de arma branca (facão).

Registre-se, a esse propósito, que o depoimento da vítima colhido na fase policial revela-se contundente e minucioso, descrevendo de forma clara e circunstanciada os fatos apurados (ID 46631811):

QUE é proprietário do aparelho Celular, marca: Xiaomi, modelo: 9ª; QUE adquiriu o aparelho celular na data de ontem, tendo pago o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais); QUE na data de hoje, por volta das 10h00min, estava na via pública, nas proximidades da rodoviária desta cidade, momento em que foi abordado por dois suspeitos no local, o qual anunciou que era um assalto, tendo pedido para o declarante entregar o seu celular; QUE um dos suspeitos estava de posse de um facão e utilizou para intimidar o declarante, que de imediato entregou o celular; QUE afirma ter acionado a polícia após sofrer o roubo, porém, não registrou o Boletim de Ocorrência; QUE nesta delegacia o declarante reconhece com toda certeza os suspeitos JOSIEL DELGADO DE FREITAS FILHO E JANDILSON ANSELMO GONÇALVES como autores do roubo praticado na data de hoje.

Em juízo, a vítima confirmou integralmente os fatos narrados em delegacia, reafirmando a dinâmica da subtração, o reconhecimento realizado do acusado e a utilização do instrumento empregado para intimidá-la, qual seja a arma branca utilizada:

[...]

Promotor: Seu Carlos, conta aqui para nós como é que aconteceu lá o roubo, eh, que o senhor sofreu, né, e que o senhor perdeu o seu celular.

Carlos Francisco de Oliveira: Pois é, posso falar já, né? Eu tava vindo da rodoviária, aí eles, eh, foram dois rapazes, eles me enquadraram e pegaram o meu celular, né? [...]

Promotor: Certo. O senhor reconheceu os dois?

Carlos Francisco de Oliveira: Sim, sim, reconheci na hora. Na hora.

Promotor: E eles enquadraram o senhor como?

Carlos Francisco de Oliveira: Ah, chegaram e falaram que era um assalto, eu não reagi, eu já virei de costas, eu não reagi também, né? Aí o cara subiu em mim, ele já pegou o celular, aí desceram assim no Morro da Luz e correram para lá, né? [...]

Promotor: Eles, eles usaram faca?

Carlos Francisco de Oliveira Rapaz, eles estavam com um facão. Mas ele...

Promotor: Mas eles chegaram de mostrar para o senhor?

Carlos Francisco de Oliveira: Não, eu vi com o facão, mas ele não, mas ele não apontou para mim, mas só de eu ver o cara com o facão, a gente não pode reagir, né, doutor? [...]

Por conseguinte, os policiais militares Willian Pereira da Silva e Leandro Silva Cruz, responsáveis pela abordagem, prestaram declarações coerentes e convergentes com a narrativa da vítima. Relataram que, durante rondas na região do Morro da Luz, procedera à abordagem dos acusados, ocasião em que encontrou, na posse de JOSIEL, o aparelho celular Xiaomi Redmi 9A, não tendo os suspeitos apresentado qualquer explicação plausível quanto à origem do bem.

No curso da abordagem, conforme consignado no auto de prisão e reiterado em sede policial, o réu JANDILSON ANSELMO GONÇALVES, ciente da situação de flagrância, ofereceu o aparelho celular recém-subtraído como vantagem indevida, com o intuito de serem liberados da ação policial. Nesse sentido, destaca-se o teor da oitiva do PM Leandro Silva Cruz:

QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 7939 REALIZAVA RONDAS PELAS PROXIMIDADES DO MORRO DA LUZ QUANDO VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA, AO REALIZAR ABORDAGEM FOI LOCALIZADO COM SUSPEITO JOSIEL DELGADO DE FREITAS FILHO UM CELULAR XIAOMI REDMI 9A, A GUARNIÇÃO PEGUNTOU A ORIGEM DO APARELHO, OS SUSPEITOS NÃO SOUBERAM INFORMAR A ORIGEM; QUE O SUSPEITO JANDILSON ANSELMO GONÇALVES OFERECEU O APARELHO CELULAR PARA A GUARNIÇÃO DA VTR 7939, PARA QUE A GUPM PRATICASSE ATO DE OFÍCIO, SENDO ESTE A LIBERAÇÃO DOS SUSPEITOS.

Na mesma direção, em juízo, ainda que o lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução tenha prejudicado a recordação minuciosa dos detalhes os policiais confirmaram a essência do ocorrido, destacando que houve a oferta do celular aos agentes públicos como condição para não serem conduzidos à Central de Flagrantes. Além disso, a testemunha Leandro, aduz, que se recordava do episódio justamente por se tratar de situação incomum em razão da utilização do próprio objeto do crime como moeda de troca para evitar a responsabilização penal, dessa maneira, reafirmando seu depoimento em fase inquisitorial:

Defensor Público: [...] O senhor tem certeza que essa ocorrência que o senhor tá falando se trata desse que tá sendo apurado no processo? [...]

Leandro (Policial): Sim, senhor. Absoluta.

Defensor Público: Certo. E o que que te traz à memória isso?

Leandro (Policial): O que me traz à memória essa ocorrência foi o fato dele ter oferecido o celular pra guarnição pra ser liberado.

Ademais, quanto ao delito de corrupção ativa, é pacífico no âmbito da jurisprudência pátria que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob crivo do contraditório e da ampla defesa, possui plena força probatória, sobretudo quando coerente, harmônico e corroborado por outro elementos constantes nos autos.

No presente feito, os Policiais militares Willian Pereira da Silva e Leandro Silva Cruz relataram de forma uniforme e firme que o acusado ofereceu vantagem ilícita com o claro intuito de evitar a prisão, circunstância que caracteriza a corrupção ativa (art. 333 do CP).

Ressalte-se que não há qualquer indício de má-fé, contradições ou elementos que infirmem a credibilidade dos referidos agentes, cuja palavra goza de presunção relativa de veracidade, especialmente quando não desmentida por outros elementos probatórios.

No caso concreto, os depoimentos policiais encontram-se plenamente alinhados à dinâmica fática narrada na denúncia, revelando a materialidade e autoria delitivas de modo seguro. Não se vislumbra qualquer elemento idôneo que abale a convicção formada com base nas provas judicializadas.

Desta forma, considerando todo o exposto, entende-se de rigor a condenação do acusado JANDILSON ANSELMO GONÇALVES pelos delitos dos artigos 157, §2º, incisos II e VII c/c artigo 333 ambos do Código Penal.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, aduzindo que tal ato, por constituir o principal elemento indicativo de autoria, foi produzido em desconformidade com as formalidades legais, não podendo embasar o édito condenatório.

A insurgência merece prosperar.

Dispõe o art. 226 do CPP que, havendo necessidade de reconhecimento de pessoa, deverão ser observadas formalidades específicas, consistentes: (i) na prévia descrição, pelo reconhecedor, das características da pessoa a ser identificada; (ii) na colocação do suspeito, se possível, ao lado de outras pessoas com ele semelhantes, para que seja apontado; (iii) na adoção de cautelas para evitar intimidação ou influência indevida; e (iv) na lavratura de auto circunstanciado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

A jurisprudência evoluiu no sentido de atribuir caráter impositivo ao referido dispositivo. No julgamento do HC n. 598.886/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o reconhecimento de pessoas deve observar, rigorosamente, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, por constituir garantia mínima ao investigado. Firmou-se, ainda, que a inobservância dessas formalidades torna inválido o ato,
impedindo que sirva de lastro à condenação, ainda que confirmado em juízo
, ressalvada a existência de provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RHC n. 206.846/SP, encampou o entendimento de que o reconhecimento, presencial ou fotográfico, exige estrita observância do procedimento legal, sob pena de nulidade,
não podendo fundamentar condenação ou prisão cautelar quando realizado em desconformidade com a norma processual
, salvo se houver elementos probatórios independentes e não contaminados.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos especiais sob a sistemática dos repetitivos (Tema n. 1.258), consolidou a orientação de que
“A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
invalida o reconhecimento de pessoas e não poderá servir de lastro à condenação, ainda que confirmado em juízo
, salvo se corroborado por outras provas idôneas e independentes”.

O mesmo precedente esclarece, ainda, que
“o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível,
na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor,
esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP”.

No caso em tela, consta que a vítima, Carlos Francisco de Oliveira, procedeu, em 28/12/2020, ao reconhecimento pessoal de Jandilson Anselmo Gonçalves, lavrando-se o seguinte termo:

“[...] a quem a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que praticou(ram) ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOA E CORRUPÇÃO ATIVA, o qual disse ser(em) RECONHECE O SUSPEITO JOSIEL DELGADO DE FREITAS FILHO, COM CARACTERÍSTICA: ESTATURA BAIXA, MORENO, CABELO CURTO, COM VESTIMENTA: CAMISETA E SHOTS, COMO O AUTOR DO ROUBO, O QUAL ESTAVA DE POSSE DE UMA FACÃO; QUE RECONHECE O SUSPEITO JANDILSON ANSELMO GONCALVES, COM CARACTERÍSTICA: ESTATURA MEDIANA, COMPLEIÇÃO MAGRO, MORENO, CABELO CURTO, COMO AUTOR DO ROUBO PRATICADO NA DATA DE HOJE. Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) a(s) seguinte(s) pessoa(s) perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) pessoa(s) de como sendo a(s) mesma(s) que praticou(ram) ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOA E CORRUPÇÃO ATIVA”.

Todavia, a simples leitura do Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 328583857) revela a existência de vícios insanáveis, os quais comprometem sua idoneidade como elemento autônomo de convicção.

Não se verifica a observância do inciso I do art. 226 do CPP, pois inexiste registro de prévia e minuciosa descrição, pela vítima, das características físicas dos suspeitos
antes de lhes serem apresentado
.

Essa medida visa “
obter o máximo de elementos possíveis
, sendo
esta fase fundamental, pois o reconhecimento envolve um ato de percepção passada e um ato de memória (...)
Por óbvio, por ocasião do reconhecimento pessoal, a pessoa que fará o reconhecimento não poderá ver o acusado antes de descrevê-lo. Se assim ocorrer, a prova estará comprometida
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo penal
[livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 773-774).

Também não há notícia de formação de fila com pessoas que guardassem semelhança física com os suspeitos, em desatendimento ao inciso II do art. 226 do CPP. A ausência de alinhamento com indivíduos de características semelhantes fragiliza sobremaneira o procedimento, pois amplia o risco de reconhecimento induzido.

A própria vítima, em juízo, ao narrar a forma como o ato foi conduzido na Delegacia de Polícia, confirmou a irregularidade do procedimento, ao afirmar que se encontrava em uma sala, enquanto, atrás de um vidro, estavam três pessoas, sendo que duas seriam os autores do roubo. Acrescentou que já os conhecia de vista, por serem moradores de rua que frequentavam a região, relatando que os via com frequência nas proximidades do supermercado.

Tal narrativa evidencia que o reconhecimento consistiu, em verdade, na simples apresentação de três indivíduos à vítima, sem a prévia descrição formal das características físicas e sem a adoção de cautelas destinadas a evitar direcionamentos indevidos. Soma-se a isso o fato de Carlos Francisco ter afirmado que já conhecia os suspeitos de vista, por serem moradores de rua que frequentavam a região da rodoviária, o que torna ainda mais questionável a segurança do reconhecimento, uma vez que a memória da vítima pode ter sido contaminada por visualizações posteriores ao fato criminoso.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, o qual não pode, por si só, sustentar a condenação, ainda que posteriormente confirmado em juízo, em consonância com a orientação firmada pelo STF e pelo STJ.

Não obstante, a jurisprudência da Corte Superior admite que a autoria delitiva possa ser afirmada com base em outros elementos autônomos, independentes e não contaminados pelo vício do reconhecimento. Cumpre, portanto, examinar se o conjunto probatório carreado aos autos contém provas idôneas aptas a amparar, de forma segura, a imputação formulada na denúncia.

A vítima, Carlos Francisco de Oliveira, ao prestar depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, ao retornar da rodoviária, foi surpreendida por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Esclareceu que, no instante da abordagem,
“nem olhou para não reagir”,
mencionando apenas que os agentes estavam de posse de um facão, sem indicar qual deles o portava, limitando-se a descrevê-los genericamente como
“um moreno e um branquinho”.
Acrescentou, ainda, que já os conhecia de vista, por frequentarem a região.

Se o ofendido expressamente declarou que não visualizou os agentes no momento da empreitada criminosa, por receio de reação, mostra-se contraditório admitir que tenha formado convicção segura acerca da identidade dos autores. A ausência de percepção direta e atenta compromete a firmeza da identificação.

O depoimento judicial, nesse contexto, não acrescenta elemento autônomo de confirmação da autoria, limitando-se, em essência, a reiterar o reconhecimento realizado na fase policial, já reputado irregular e desprovido de validade probatória.

No tocante aos policiais militares responsáveis pela abordagem, Willian Pereira da Silva e Leandro Silva Cruz, suas declarações igualmente não conferem solidez ao acervo probatório.

O policial Willian Pereira da Silva declarou não possuir lembrança específica acerca dos fatos, ressaltando que atendeu a inúmeras ocorrências semelhantes, além de não saber informar se a vítima estava presente na Delegacia de Polícia por ocasião da condução. De seu turno, o policial Leandro Silva Cruz, apesar de se recordar da circunstância envolvendo a oferta do aparelho celular aos agentes, afirmou de modo expresso não se lembrar do apelante, tampouco conseguiu identificá-lo em juízo.

Constata-se, assim, que os próprios policiais não demonstraram recordação firme e individualizada acerca do suposto envolvimento do recorrente nos fatos descritos na denúncia.

É certo que os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório, especialmente quando coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos coligidos. Contudo, tal valoração pressupõe consistência e precisão, bem como respaldo em outros dados independentes. No caso em exame, inexiste suporte probatório autônomo que confirme, indene de dúvidas, a autoria atribuída ao apelante.

A apreensão do bem, embora constitua indício relevante, não é suficiente, isoladamente, para demonstrar a participação do apelante no roubo, sobretudo diante da fragilidade das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A exigência de um
standard
probatório para a condenação decorre do princípio constitucional da presunção de inocência, que não pode ser afastado com base em provas inconclusivas ou ambíguas.

É necessário que a versão acusatória não apenas encontre amparo em elementos probatórios minimamente confiáveis, mas que, também, não seja infirmada por provas de sentido oposto. A insuficiência de provas, diante da existência de dúvida razoável, impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo.

Nesse cenário, ausente prova segura e idônea apta a sustentar o édito condenatório, revela-se imperioso o reconhecimento da insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), com a consequente absolvição do apelado, em estrita observância ao disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

De outro giro, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela desclassificação, de ofício, do crime de roubo majorado para o delito de receptação simples, sob o argumento de que a mera posse do aparelho celular subtraído não comprovaria, por si só, a autoria do roubo, podendo, entretanto, indicar a prática de receptação.

Com a devida vênia ao ilustre Procurador de Justiça, a desclassificação não é possível no caso dos autos.

O Ministério Público, na denúncia, imputou ao apelante, de forma clara e exclusiva, a prática do crime de roubo majorado, descrevendo conduta consistente na subtração de bem mediante grave ameaça, com emprego de arma branca. Não houve, em momento algum, descrição – ainda que alternativa, subsidiária ou implícita – de comportamento compatível com o tipo penal da receptação.

A pretendida desclassificação implicaria substancial alteração do quadro fático delineado na denúncia. O dolo exigido para o roubo (
animus furandi
), consistente na vontade de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, não se confunde com o dolo próprio da receptação (
animus receptandi
), caracterizado pela intenção de adquirir ou manter coisa sabidamente oriunda de crime.

Além disso, a narrativa acusatória descreve fato típico incompatível com a figura da receptação. Não se está diante de mera atribuição de nova definição jurídica ao mesmo fato – hipótese de
emendatio libelli
–, mas de modificação do próprio suporte fático da imputação, situação que configuraria
mutatio libelli
, a exigir o aditamento da denúncia pelo órgão acusador, nos termos do art. 384 do CPP, providência que não foi adotada.

A alteração desejada, desacompanhada do necessário aditamento da denúncia e da reabertura da instrução para possibilitar a ampla defesa, violaria o princípio da correlação entre acusação e sentença, bem como a garantia do devido processo legal. Cumpre destacar que o apelante se defendeu, ao longo de toda a persecução judicial, exclusivamente da imputação de roubo majorado, não lhe tendo sido oportunizada a possibilidade de rebater eventual acusação pela prática do delito de receptação.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade de
mutatio libelli
em sede recursal, consoante a Súmula n. 453, segundo a qual
“Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Nessa linha,
“tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal”.
(STJ, HC n. 179.927/RJ)

Diante desse contexto, mostra-se inviável a desclassificação do roubo majorado para o delito de receptação simples.

No que tange ao crime de corrupção ativa, igualmente merece acolhimento a insurgência recursal.

Consoante descrito na exordial acusatória, o apelante teria oferecido o aparelho celular subtraído aos policiais militares responsáveis pela abordagem, com o propósito de que deixassem de praticar o ato de ofício consistente na formalização do flagrante.

Entretanto, a análise minuciosa do conjunto probatório revela a inexistência de prova judicializada apta a sustentar, com a necessária certeza, a condenação pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal.

Na fase inquisitorial, os policiais militares Willian Pereira da Silva e Leandro Silva Cruz declararam que o apelante Jandilson Anselmo Gonçalves teria oferecido o aparelho celular à guarnição, visando à liberação dos suspeitos, conforme consignado nos Termos de Depoimento nºs 14759/2020 e 14760/2020.

Ocorre que, em juízo, sob o crivo do contraditório, as declarações apresentaram inconsistências relevantes.

O policial Willian Pereira da Silva afirmou não possuir lembrança específica acerca da ocorrência, ressaltando a existência de diversas situações semelhantes, e não soube precisar qual dos abordados teria oferecido o aparelho celular.

Por sua vez, o policial Leandro Silva Cruz declarou que “quem ofereceu o celular era quem estava na posse”, atribuindo a conduta ao corréu Josiel Delgado de Freitas Filho, e não ao apelante, em manifesta divergência com o que fora afirmado na fase policial. Ademais, ao ser indagado sobre eventual reconhecimento do recorrente, declarou expressamente não se recordar de Jandilson.

As contradições evidenciadas entre os relatos extrajudiciais e judiciais, aliadas à ausência de outros elementos probatórios independentes e convergentes, inviabilizam a formação de juízo condenatório seguro quanto à autoria da corrupção ativa.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistem provas judiciais robustas e harmônicas que superem o estado de dúvida razoável, devendo prevalecer a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para absolver Jandilson Anselmo Gonçalves da imputação dos crimes de roubo majorado e corrupção ativa, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026